Tribunal: STF
Processo: AI 227408
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado: caráter
manifestamente protelatório: aplicação de multa de 1% (um por cento)
 sobre o valor da causa (C. Pr. Civil, art. 538, parágrafo único)